Tribunal: TJDFT
Processo: 0716664-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. OMISSÃO CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DA TÉCNICA MÉDICA. ÓRGÃO OPERADO DE FORMA TROCADA. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.

2. No caso, a demanda consiste em saber se houve imperícia ou negligência por parte da Administração Pública, capaz de gerar sua responsabilização civil de pagamento de indenização por danos morais, pelo erro no tratamento médico recebido pela autora, que lhe resultou em cirurgia trocada dos ovários a serem operados.

3. A perícia médica apurou que há consideráveis inadequações nas condutas profissionais levadas a termo pela equipe médica assistencial e que houve a retirada de um ovário de forma trocada e inadequada, causando-lhe a persistência da sintomatologia que a levou ao hospital.

4. É inegável o dano moral compensável em razão do evento que atingiu a esfera extrapatrimonial da autora, notadamente diante das sequelas físicas e psicológicas.

5. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. Se tais critérios foram devidamente sopesados na instância de origem, repele-se o pedido de majoração do importe outrora arbitrado.

6. Apelação conhecida e não provida.